Tribunal: TJPA
Processo: 0801261-68.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801261-68.2021.8.14.0000
PACIENTE: EDINALDO MOURA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 3º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ - PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0801261-68.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARABÁ/PA

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

PACIENTE: EDINALDO MOURA DOS SANTOS

IMPETRANTE: ELAINE GALVÃO DE BRITO (OAB/PA Nº 19.139)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR.
ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS OU
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.
Impõe-se a manutenção da prisão processual, com o fim de acautelar o meio social, quando evidenciada, por dados concretos apurados nos autos, sua imprescindibilidade, diante da periculosidade real do paciente, revelada pelo modo de
execução empregado no ilícito,
vale dizer, após o coacto, juntamente com outros dois indivíduos, ceifar a vida da vítima, mediante
disparos de arma de fogo à queima roupa, ainda decepou sua orelha, a fim de exibi-la como troféu na comunidade onde mora, fazendo isso por vários dias.

2
. As condições pessoais, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3
. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido liminar, impetrada pela advogada Elaine Galvão de Brito, em favor de
Edinaldo Moura dos Santos,
pronunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Sustenta a impetrante, em linhas gerais, que o paciente foi preso, preventivamente, em 07/10/2019, sob a acusação de ter, juntamente com Donizete Silva Pontes, ceifado a vida da vítima Edivaldo Alves Pereira, fato este ocorrido em 09/12/2018, na cidade de Marabá, tendo, ao final da instrução, sido pronunciado, todavia, sem direito de recorrer em liberdade.

Prossegue, discorrendo que o coacto
sofre constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, em razão da ausência dos requisitos da custódia cautelar, sobretudo porque desproporcional sua manutenção, ante a violação do princípio da presunção de inocência, além de destacar seus predicativos pessoais favoráveis (
primário
,
com endereço fixo e ocupação lícita),
para responder ao processo em liberdade.

Por esses motivos, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a custódia cautelar, com concessão de liberdade provisória ao coacto ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que entende suficientes ao caso.

Acostou documentação.

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria, contudo em razão de meu afastamento funcional por motivo de licença médica (período de 09/02/2021 à 08/03/2021) foi redistribuído ao Desembargador Raimundo Holanda Reis,
exclusivamente, para análise do pedido liminar (art.112, § 2º, do RITJE/PA), ocasião em que foi indeferida a tutela de urgência, requisitada informações à autoridade coatora e determinada a remessa ao Ministério Público para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº 4
.604.301), a

Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem, retornando o feito concluso.

É o relatório
.

VOTO

Tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida na impetração,
devendo ser mantida a cautelar decretada em desfavor do coacto, porquanto as diretivas atacadas demonstram, de maneira clara e induvidosa, a sua imprescindibilidade, conforme transcrição a seguir, no ponto de interesse:

(Decisão que indeferiu pleito de revogação da custódia em 13/04/2020):

“A primariedade e os bons antecedentes por si só não são suficientes para ensejar a imediata liberação. Necessária a observância dos requisitos atinentes à prisão preventiva. Da mesma forma, a prova de residência no distrito da culpa e de trabalho lícito pelo requerente, gera a presunção de vínculos com esta cidade, o que dificultaria sua evasão, mas não possuem o condão de acarretar sua imediata liberdade, como presunção absoluta de fidelidade processual.
O que pesa nesta análise é a manutenção das circunstâncias que ensejaram o decreto de prisão preventiva.

Da data da sua decretação até a presente, permanecem hígidas as provas de materialidade e indícios de autoria sobre Edinaldo. Quanto aos requisitos da prisão cautelar, continuam configurados os fundamentos legais outrora delineados para sua decretação e, por via, reflexa, o indeferimento deste pedido de revogação, pois sua soltura prejudica a ordem pública, constando que Edinaldo (vulgo FOFO), juntamente com os indivíduos conhecidos como PERERECA e Donizete, mataram a vítima a tiros e depois deceparam-lhe a orelha, a fim de exibi-la como troféu na comunidade onde moram.

Consta que Edinaldo permaneceu exibindo a orelha da vítima por vários dias
.
A suposta violência desmedida da suposta ação criminosa imputada ao representado Elisvaldo (matar alguém a tiros e depois arrancar-lhe a orelha para exibir como troféu),
denota, por si só, a periculosidade do acusado
,
se as provas apuradas pela autoridade policial indicam ser o requerente o autor do delito,
não há como, nesse momento, entender que não representa risco à ordem pública (haja vista que, conforme informação trazidas pela testemunha ouvida pela autoridade policial, eles são autores de diversos homicídios), instrução processual (salvaguardando a vida das testemunhas). Em liberdade, os representados poderão encontrar os mesmos estímulos que, supostamente, os levaram a delinquir e, dessa forma, poderão atentar contra a vida das testemunhas
. Não há como adotar o singelo pedido da defesa de Edinaldo de aplicação analógica do disposto no art. 580 do CPP, que se refere a extensão dos efeitos de recurso de apelação. Vige, rigorosamente, o princípio da individualização da conduta no processo penal, exteriorizado pelo art. 29 do Código Penal, reforçado pela afirmação de que quem, de qualquer modo, concorrer para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. A culpabilidade deve ser individualizada, evitando julgamentos de fatos genéricos e considerando-se apenas as condutas de cada corréu.
Assim, consta na denúncia que, supostamente, Edinaldo, amigo de infância da vítima Edivaldo, foi até a residência deste, chamou-o para fora e atingiu-o com disparos de arma de fogo, decepando sua orelha, fugindo do local.
Ao corréu Donizete consta que, supostamente, permaneceu na esquina fazendo a segurança para que Edinaldo pudesse, com tranquilidade, concluir a intenção homicida. Não se pode, como se vê, tratar juridicamente ambos da mesma forma, estendendo benefícios de ordem pessoal genericamente, sem observar a culpabilidade (abstrata nesta fase processual) de cada agente. São graus diferentes de periculosidade das condutas, as quais são levadas em apreço para se distinguir o risco social e processual, como requisitos para a manutenção ou não de uma prisão cautelar.
Lembro que a prisão preventiva pode ser revogada a qualquer tempo, desde que se demonstrem ausentes seus requisitos ensejadores, o que pode ocorrer durante a instrução criminal, mas não vislumbrada neste momento.
Por fim, medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para salvaguardar a segurança pública e preservar a ordem jurídica e social, pela necessidade de custódia cautelar.
Ressalto que deixo de me aprofundar no mérito ao fundamentar este pedido, referindo-me a fatos narrados na denúncia, a fim de não gerar uma presunção de pré-julgamento do feito, tratando-se do rito do tribunal do júri.
Diante de todo o exposto, considerando presentes os pressupostos da prisão preventiva, qual seja a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva de EDINALDO MOURA DOS SANTOS”. (
Grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Decisum
prolatado em audiência de instrução em 04/08/2020”:
“Indefiro o pedido de liberdade provisória requerido pela Defesa de Edinaldo, visto que permanecem presentes a prova de materialidade do delito e suficientes indícios de autoria,
sendo irrazoada a liberdade do ora requerente, suspeito de cometimento do crime grave e cruel, desproporcional quando acompanhadas das provas das lesões sofridas pela vítima, que recebeu tiros à curta distância, aparentemente em conduta típica de uma execução. Consta, ainda, que Edinaldo, após supostamente ter matado Edivaldo, decepou a orelha deste e ficou exibindo-a para todos, como forma de mostrar seu poderio, ousadia e, por via direta sua periculosidade, a mesma que impede que seja, neste momento, colocado em liberdade,

sendo ainda temerosa sua liberdade como forma de preservar a sociedade de grande ousadia homicida
. Não é possível acolher o único argumento do requerente de extensão do benefício da liberdade provisória concedida ao corréu Donizete, pois tratamos de condutas distintas, com culpabilidades concretamente distintas; sendo que os acusados, supostamente, concorreram para a morte de Edivaldo, contudo, necessária a individualização de cada conduta a fim de evitar injustiças ou mesmo tratamento igualitário para condutas diferentes, nos exatos termos do art. 29 do Código Penal (na medida de sua culpabilidade). Diante da narrativa contida na denúncia, Donizete foi o segurança, a pessoa que fez a vigilância na esquina para que Edinaldo executasse Edivaldo e a análise individualizada das condutas possibilitou a liberdade provisória de um e não a de outro”.
(Destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Sentença de pronúncia em 17/12/2020)
:
“
(...)
Atento ao que preceitua o art. 413, § 3º do CPP, verifico que, no caso em tela,
se mantêm presentes os requisitos para a custódia preventiva do acusado Edinaldo, preservando a ordem pública de pessoa que demonstra periculosidade em sua conduta, valendo-me das mesmas razões contidas na decisão de decretação da segregação cautelar, visto inexistirem fatos novos ou questões processuais a justificar uma alteração de entendimento
”.
(Grifos nossos).

Pelas simples transcrições, evidencia-se que a manutenção da custódia cautelar está embasada em elementos fáticos concretos do caso, sendo indispensável, em especial, para o resguardo da ordem pública, diante da periculosidade real acentuada do paciente, esta revelada pelo modo de proceder empregado na empreitada delitiva.

Com efeito, consoante apurado nos autos, “
Edinaldo alvejou com disparos de arma de fogo vítima a tiros e depois decepou-lhe a orelha, a fim de exibi-la como troféu na comunidade onde mora. (...) Edinaldo permaneceu exibindo a orelha da vítima por vários dias”,
fato este que evidencia uma personalidade propensa à violência, crueldade e desumanidade que extrapolam ofendem o senso comum
.

Sobre a possibilidade de se manter a prisão cautelar em razão da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado para a prática de crimes, confiram-se, dentr
e outros, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
HC 544.927/SP
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020 e
AgRg no HC 575.663/SP
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Tur
ma, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020.

Ademais,

não é descabido lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (
v.g
. 455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

Nesse contexto
,
ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, é evidentemente necessária e se encontra fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a
não concessão da ordem
.

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
e denego
.

Belém, 30 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 07/04/2021